Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-25.2018.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001595-25.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELISEU DE JESUS SANTOS (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), DAIANE TELES DOS SANTOS - CPF: 102.369.354-29 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando nos autos não restou sobejamente demonstrado o ânimo do acusado em ameaçar a vítima, por palavras ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto ou grave, conforme conduta tipificada no artigo 147, do Código Penal, o que impõe sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0001595-25.2018.811.0033 (Código 80076), originária da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, na qual,
Eliseu De Jesus Santos
foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, art. 147,
caput
, c/c art. 69,
caput,
ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei Federal no 11.340/2006., ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo decretada a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, sendo observadas as condições previstas no art. 78, § 2o do Código Penal.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa manifestou o interesse em recorrer da decisão. Em suas razões, (Id. 22016983/22016984), requer a reforma da r. sentença para que seja decretada a sua absolvição referente ao delito de ameaça previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, por ausência de provas a embasar a condenação e, caso esse não seja o entendimento, pleiteia a readequação da pena imposta, levando em consideração que todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal lhe foram favoráveis.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Eliseu De Jesus Santos
, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 22016985/22016987).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo subsidiário, por falta de interesse recursal, e pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id. 22792972), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: “Apelação Criminal – Ameaça e lesão corporal – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante pelo crime de ameaça, por insuficiência probatória – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Pretendido o redimensionamento da pena-base – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Pena-base já foi aplicada pelo juízo de piso no mínimo legal –
Pelo não conhecimento do pedido referente a pena basilar, por falta de interesse recursal; e, pelo desprovimento do recurso de apelação.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se do recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0001595-25.2018.811.0033 (Código 80076), originária da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, na qual,
Eliseu De Jesus Santos
foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, art. 147,
caput
, c/c art. 69,
caput,
ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei Federal no 11.340/2006., ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo decretada a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, sendo observadas as condições previstas no art. 78, § 2o do Código Penal.

Emerge dos autos:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de maio de 2018, por volta das 20h00m, nas dependências da residência comum do casal, sediada na Rua João Quintino, no 195, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
ELISEU DE JESUS SANTOS,
ofendeu intencionalmente a integridade corporal da companheira/ofendida DAIANE TELES DOS SANTOS, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve descritas na inclusa prova médica (vide fls. 27/30), bem como, ameaçou-a, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
ELISEU DE JESUS SANTOS
e a ofendida DAIANE TELES DOS SANTOS encontravam-se em sua residência, quando, então, passaram a discutir por motivo de somenos importância, tudo porque a vítima encontrou um bilhete de aposta na carteira do acusado e rasgou.

Consta que
ELISEU DE JESUS SANTOS
, porquanto irritado e inconformado com a postura adotada pela convivente/ofendida, simplesmente
passou a agredi-la fisicamente
, tendo-lhe desferido empurrões e socos em seu rosto.

A vítima, por sua vez, com o propósito de evitar que o denunciado fugisse do local, apoderou-se de uma faca no intuito de furar o pneu de sua bicicleta, momento em que
ELISEU DE JESUS SANTOS
tomou-lhe o objeto, provocando um corte no braço direito de DAIANE TELES DOS SANTOS.

No desdobramento dos fatos, não satisfeito apenas com as ofensas corporais,
ELISEU DE JESUS SANTOS

ainda ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave,
pelo que, segurando ostensivamente a faca acima mencionada, pronunciou no sentido de
“que a declarante iria se arrepender, que iria lhe matar, que iria sumir com a filha. ”
(...)”

Nas razões recursais, o apelante
Eliseu de Jesus Santos
, requer a absolvição do delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, por ausência de provas a embasar a condenação e, caso não seja o entendimento, a readequação da pena imposta.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 22013523), boletim de ocorrência (Id. 22013524), termo de depoimentos dos Policiais Militares (Id. 22013525/22013527), termo de declarações (Id. 22013528), pedido de providências protetivas (Id. 22013532), termo de qualificação (Id. 22013534), exame de corpo e delito (Id. 22014985), laudo pericial (Id. 22014987/22014989), termo de depoimento – testemunha (Id. 22014991) e relatório policial (Id. 22014996).

Em relação à autoria do crime de ameaça, da análise das provas dos autos, tem-se que não restou comprovado.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Embora a denúncia relate a existência de ameaça por parte do recorrido, após exame detalhado dos autos, o que pude vislumbrar foi a acusação da vítima Daiane Teles dos Santos, em dissonância com o depoimento da única testemunha presente na hora da discussão, seu irmão João Daniel.

A vítima perante a autoridade policial, fez as seguintes declarações:

“(...) QUE a declarante informa que é casada com Eliseu há cerca de 03 anos e que desse relacionamento tiveram uma filha que atualmente está com 01 ano e dois meses; QUE na data de hoje, a declarante e seu esposo estavam em casa e a declarante pegou a carteira dele para pegar um dinheiro e encontrou uma aposta da mega-sena; Que a declarante não gostou, porque seu marido tinha um certo vicio desses jogos e gastava muito dinheiro quase todos os dias apostando; QUE iniciaram uma discussão e a declarante rasgou o bilhete com a aposta e Eliseu partiu para cima da declarante com vários socos no rosto e empurrões e logo em seguida pegou o celular da declarante e jogou no chão, vindo a quebra-lo; Que seu irmão Daniel, de 11 anos pediu para que Eliseu parasse com as agressões e ele parou e ficou dentro de casa, enquanto a declarante ficou do lado de fora da casa com seu irmão para esperar pela polícia;
Que acrescenta que Eliseu ficava andando pela casa em tom ameaçador segurando uma faca e dizia que a declarante iria se arrepender, que iria lhe matar, que iria sumir com a filha;
Que
a declarante ao ver que Eliseu estava mais calmo entrou dentro da casa para procurar uma chave e visualizou ele com o celular dele na mão, foi até onde estava, pegou o aparelho e jogou no chão
; QUE Eliseu pediu para que parasse porque não queria mais saber de confusão;
QUE acrescenta que Eliseu já a agrediu outras vezes e que não denunciou por medo dele
e porque ele disse que iria mudar suas atitudes; QUE teme por sua integridade física e psicológica e solicita medidas protetivas para manter Eliseu longe; (...)”

Em juízo, a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo em detalhes os fatos ocorridos e, afirmou que por diversas vezes foi ameaçada em meio as brigas do casal.

O apelante, na fase inquisitiva, negou a autoria do delito:

“(...) QUE o interrogado admite que iniciou uma discussão com sua esposa Daiane porque ela rasgou um bilhete de aposta da mega sena que tinha feito; QUE admite também que joga na mesa sena quase todos os dias e que Daiane não aprova sua atitude; QUE sobre as agressões, o interrogando nega que tenha desferido socos no rosto dela e afirma que deus alguns empurrões para conseguir se livrar dela, que tentou partir para cima do interrogando; QUE, disse a Daiane que ela iria pagar um preço maior e então jogou o celular dela no chão, vendo a quebrar e Daiane também revidou quebrando o celular do interrogando; QUE, nega que tenha agredido Daiane outras vezes; QUE nega que tenha feito ameaças de morte a Daiana, ou que iria sumir com a filha do casal. (...)”

Em juízo, o apelante ratificou seu depoimento, informando que não ameaçou a vítima, apenas a empurrou para se desvencilhar, com isto, a vítima caiu e machucou o braço, aduz ainda, que a discussão ocorreu por motivo de um bilhete de aposta.

A testemunha João Daniel, em juízo, informou:

“(...) Promotora: Este processo aqui, ele envolve a sua irmã né, que é a Daiane, e o companheiro dela na época que é o Eliseu,
parece que você estava no dia que teve uma briga entre eles
, e eu queria que você me dissesse o que você lembra desse dia, o que você viu?

João Daniel: eu lembro que eles estavam de boa, estava lá.

Promotora: na casa deles?

João Daniel: aham

Promotora: ta.

João Daniel:

ela falou que ele estava pegando dinheiro para jogar lá no banco, o negócio dele, daí ela falou que ia rasgar um pouquinho, daí ele falou que ia quebrar o celular, quebrou o celular no chão, daí começou a briga, depois da discussão ele começou a dar um monte de murro nela.

Promotora: partiu para cima dela de novo?

João Daniel: aham

Promotora: aí depois o que aconteceu?

João Daniel: aí depois ela foi lá e cortou os pneus da bicicleta, (...) daí começou lá, ela falou que ia chamar a polícia e não sei o que.

Promotora: você viu se na hora que ela foi furar o pneu da bicicleta, ele pegou a faca que estava com ela e acabou cortando ela?

João Daniel: aham, ele pegou a faca.

Promotora: pegou?

João Daniel: aham

Promotora: você viu se ele cortou ela?

João Daniel: cortou.

Promotora: cortou no braço, no cotovelo né?

João Daniel: aham (...)

Promotora: você vai muito lá na casa da sua irmã?

João Daniel: aham

Promotora: você já viu alguma outra briga entre eles?

João Daniel: já vi já.

(...)

Juíza: você chegou de presenciar ele ameaçando sua irmã, ameaçando de morte, que iria matá-la, que ia fazer alguma coisa contra ela?

João Daniel: não. (...)”

Como se vê, sob o crivo do contraditório, em nenhum momento no depoimento prestado pela testemunha, restou claro que houve a efetiva ameaça, visto que, ao ser questionado, negou que tivesse presenciado o apelante ameaçando sua irmã Daiane.

De fato, para a caracterização do crime de ameaça, necessário que a ação, gesto ou palavra proferida se revele
séria e idônea, capaz de intimidar e incutir temor na vítima, ou seja, deve consistir em prejuízo grave, verossímil e injusto à vítima.

Destaco é a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente”. (“Tratado de Direito Penal” - Parte Especial 2. 7a ed.. Editora Saraiva.

São Paulo: 2007. p. 366).

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de ameaça, posto que
não restou sobejamente demonstrado o ânimo do acusado em ameaçar a vítima, por palavras ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto ou grave, conforme conduta tipificada no artigo 147, do CP,
o que impõe a sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, sobre
o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o acusado à conduta delituosa imputada na denúncia.

Assim, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impôe.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
De ofício decretada a absolvição do apelante quanto à prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), diante da inexistência de provas suficientes de que as declarações do apelante tenham causado mal injusto e grave à vítima.

(Ap 65064/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 24/11/2014)”

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva da ameaça, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação
. (Ap 176640/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Eliseu de Jesus Santos
, absolvendo-o da imputação de infringência ao artigo 147 do Código Penal, por insuficiência de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020